Tribunal: TJSP
Processo: 2285975-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Decisão que indeferiu a tutela pleiteada, mantendo deliberação assemblear de proibição de contratos de locação por temporada por meio de aplicativos (Airbnb ou assemelhados). Fatos e fundamentos de direito, trazidos à inicial, que ainda são controversos e somente podem ser analisados,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Decisão que indeferiu a tutela pleiteada, mantendo deliberação assemblear de proibição de contratos de locação por temporada por meio de aplicativos (Airbnb ou assemelhados). Fatos e fundamentos de direito, trazidos à inicial, que ainda são controversos e somente podem ser analisados, de forma adequada, após o contraditório prévio e pleno. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Medida excepcional que não se justifica, nesta esfera de cognição sumária. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.